Tribunal: TJSP
Processo: 1500178-44.2017.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500178-44.2017.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que é apelante LEONARDO
BRITO HOFFMANN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
provimento AO APELO DEFENSIVO, para diminuir a pena imposta ao paciente
para 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo
legal, substituída a pena por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da condenação, nos termos
do parágrafo 2o, do artigo 44, do Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-44.2017.8.26.0238 -Voto no 42.604
2
VOTO RELATOR No 42.604
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1500178-44.2017.8.26.0238
APELANTE: LEONARDO BRITO HOFFMANN
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: IBIUNA 1a VARA CRIMINAL
LEONARDO BRITO HOFFMANN APELA da sentença de
fls.119/125, prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Augusto Bruno Mandelli, que o
condenou às penas de 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime
semiaberto, mais pagamento de 20 (vinte) dias multa ao valor unitário como
incurso no artigo 180 “caput” do Código Penal.
Inconformado, postula a reforma da sentença, visando
sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, espera-se sejam
atendidos os pleitos de redimensionamento da pena-base, colocando-a em seu
patamar mínimo, e, consequentemente, seja aplicada uma pena restritiva de
direitos (CP, art. 44, inc. I) ou, sucessivamente, com o cumprimento da pena no
regime aberto (CP, art 33, § 2o, “c”).
Regularmente processado o recurso, nas contrarrazões
às fls.156/160, o Ministério Público requer seja dado parcial provimento, para que
a pena-base seja fixada no mínimo legal e a pena privativa de liberdade seja
substituída por penas restritivas de direitos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls.169/171, opinou pelo parcial provimento, entendendo que mostra-se adequada
a aplicação do regime aberto para cumprimento de penas, nos termos do artigo
33, §2o, alínea “ c” , do Código Penal.
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia que, em data incerta, porém entre os
dias 21 de junho e 28 de junho de 2017, em horário incerto, no Centro Olímpico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-44.2017.8.26.0238 -Voto no 42.604
3
nesta cidade e comarca de Ibiúna, LEONARDO BRITO HOFFMANN, qualificado
às fls. 06, adquiriu, em proveito próprio, um par de tênis, marca Nike/Shox,
pertencente à vítima Tatiana Yukiko Nakano de Godoy, objeto de furto, conforme
Boletim de Ocorrência no 1700/2017(fls. 15/18), sabendo que se tratava de
produto de crime.
Conforme restou apurado, em 21 de junho de 2017, por
volta das 18h35min., indivíduos desconhecidos ingressaram na residência da
vítima Tatiana Yukiko Nakano de Godoy, de onde subtraíram diversos objetos,
dentre eles o par de tênis acima descrito, conforme Boletim de Ocorrência no
1700/2017 (fls. 15/18).
O apelante adquiriu o par de tênis dos adolescentes João
Hugo Victor Lira e Gabriel dos Santos Velasco, após identificados como autores
da subtração, pelo valor de R$ 30,00, sabendo da origem espúria do bem.
Após trabalho de investigação, policiais civis apuraram
que os autores da subtração seriam os adolescentes João Hugo Victor Lira e
Gabriel dos Santos Velasco, que ao serem localizados confessaram a subtração
e informaram que haviam vendido o par de tênis ao denunciado pelo valor de R$
30,00 (trinta reais).
Em seguida, os policiais localizaram LEONARDO que
confessou ter adquirido o objeto, informando ainda que sabia de origem ilícita do
produto, pois o valor pago pelo par de tênis é demasiadamente desproporcional
ao valor do mercado (fls. 23/24).
A prova oral coligida, acrescida do boletim de ocorrência,
auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 09/10), auto de avaliação fls.11),
servem como prova cabal da materialidade delitiva, constituindo-se em
importantes elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo
de culpabilidade.
O apelante, ouvido em solo policial, bem como em Juízo,
negou a prática delitiva, afirmando desconhecer a origem ilícita do par de tênis
comprado, acrescentando que dois indivíduos desconhecidos chegaram e
ofereceram um par de tênis por R$30,00 e que o comprou. No dia seguinte foi
abordado pelos investigadores, momento em que devolveu o tênis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-44.2017.8.26.0238 -Voto no 42.604
4
Contudo, sua versão exculpatória restou isolada diante do
arcabouço probatório amealhado.
Com efeito, ouvida em Juízo, a vítimasdo furto Tatiana
Yukiko Nakano de Godoy confirmou a subtração de vários bens de dentro de sua
residência, contudo apenas o tênis foi recuperado.
A testemunha de acusação Norival Gonçalves, policial
civil, em Juízo, afirmou se recordar dos fatos e que após investigação, acabou por
chegar aos autores do furto, que informaram terem vendido o tênis ao apelante
pela quantia de R$ 30,00. Acrescentou que o apelante declarou desconhecer que
se tratava de um par de tênis furtado, e que prontamente o devolveu.
Não há que se cogitar absolvição ante a insuficiência de
provas.

O depoimento do policial foi coerente e
harmônico com toda a instrução, assim como inexiste nos autos algo que possa
infirmá-lo. Com efeito, a valoração do depoimento de policiais obedece aos
mesmos princípios aplicados às demais pessoas. Seria absurdo considerar-lhes o
cargo como fator de inidoneidade.
Ressalte-se que a simples condição de agente público da
testemunha não torna inócuo os seus depoimentos. Ademais, como é cediço, por
ser agente público, goza de presunção de legitimidade, não podendo ser
impedida de depor, até porque não podem ser consideradas testemunhas
inidôneas ou suspeitas pela simples condição funcional.
É o entendimento:
“O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as
demais testemunhas, que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos.” (HC no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Melo).

Não bastasse, o réu foi surpreendido na
posse da res substracta, o que gera inversão do ônus da prova, impondo-se-lhes
apresentar justificativa inequívoca para afastar a presunção de responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-44.2017.8.26.0238 -Voto no 42.604
5
Neste sentido:
“A apreensão da res em poder do agente gera a
presunção de sua responsabilidade, e invertendo-se o ônus da prova
impõe-lhe justificativa inequívoca, posto que a dúbia escusa
transmuda a presunção em certeza e por isso mesmo, autoriza o
decreto condenatório” ( JUTACRIM 66/410).
Destarte, diante do conjunto probatório amealhado,
especialmente as declarações prestadas pela vítima e testemunha de acusação,
de rigor a condenação do acusado.
Não merece guarida a pretensão de absolvição do delito
por atipicidade da conduta em decorrência do princípio da insignificância,
porquanto tal instituto, aceito pela doutrina e jurisprudência, exclui a tipicidade do
crime cometido sem violência quando a lesão ao bem jurídico é ínfima.
No caso sub examine, o valor do bem subtraído, por si só,
não admite a aplicação do sobredito instituto, de molde a excluir a conduta da
esfera da tipicidade penal, uma vez que não pode ser considerado inexpressivo
ou insignificante, a ponto de não merecer a reprovação penal.
Nesse sentido, confiram-se arestos elucidativos:
TACRSP: “(...) É impossível o reconhecimento do crime de
bagatela na hipótese de subtração de res de valor irrisório, porque
tal fato não tem o condão de eximir o autor da responsabilidade
pelo evento criminoso, não podendo a ação do réu ser
considerada inexpressiva ou insignificante, a ponto de não
merecer a reprovação penal” (RJTACRIM 50/65).
TJSC: “(...) O pequeno valor das coisas subtraídas por si só não
enseja a aplicação do princípio da insignificância, de molde a
excluir o furto, praticado em tais circunstâncias, da esfera da
tipicidade penal” (RT 798/695).
Sobre o tema, oportuno trazer à baila a brilhante
ponderação do ilustre Desembargador Dr. Corrêa de Moraes:
“(A) Alegadamente construída com propósitos liberais, a tese do
'crime de bagatela' nada mais representa, em última análise, que a
'camuflagem teorética de uma distorção ideológica': seria
axiologicamente inócuo e até mesmo 'politicamente correto'
subtrair coisa alheia móvel, porque a propriedade não deveria
merecer tutela jurídica, o que, 'de lege lata', é um absurdo e, 'de
lege ferenda', uma leviandade. Para o caso em que 'é de pequeno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-44.2017.8.26.0238 -Voto no 42.604
6
valor a coisa furtada', o legislador reservou as mercês do § 2o do
art. 155. Nada além disso. (B) A 'Teoria da Bagatela' é, em última
análise, a 'bagatela da teoria', pura extravagância teorética,
idealizada para assegurar a impunidade do infrator. Para a mão
que ofende, a lesão é sempre de 'bagatela'. Mas é sempre
dolorosa para o rosto que a suporta. Para a mão que furta, a lesão
patrimonial é sempre de bagatela. Mas é sempre aflitiva para o
bolso desfalcado. Nesse relativismo pendular, fico com o sujeito
passivo. É necessário ter bem presente no espírito que a
reprovação/punição da conduta em exame (e de comportamentos
análogos) tem conteúdo ético, que abstrai do peso econômico da
coisa
subtraída.
O
que
se
reprova/pune,

com
total
independência do valor circunstancial da coisa sobre a qual recai
a ação
é o desvalor, a negatividade axiológica da própria
conduta. O preceito subjacente à previsão repressiva do art. 155 é
'não furtarás' nem isto nem aquilo, nada importando se isto vale
muito e aquilo vale pouco. Em tais condições, o diminuto peso
econômico da coisa não pode ser levado à categoria de causa
excludente da ilicitude”.1
Por certo é que o valor da res furtiva influenciará na
fixação da pena, possibilitando ao julgador o reconhecimento da figura do furto
privilegiado, se o caso, ou a aplicação de penas alternativas, se as medidas
assim se mostrarem recomendáveis e suficientes à prevenção e repressão do
delito, a teor do artigo 44, do Código Penal, de forma a assegurar a
individualização da pena.
Mas não há falar em fato atípico, pois há sim crime,
isto é, conduta típica e antijurídica.
Passo à análise da dosimetria das penas.

Sopesadas
as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o douto Magistrado fixou a
pena base acima no mínimo legal, fundamentado nos maus antecedentes
ostentados pelo increpado, porém entendo que a fração utilizada é exacerbada,
eis que o douto Juízo sentenciante considerou a personalidade do apelante como
sendo negativa, apenas por não possuir emprego, contudo, nos dias atuais,
entendo que tal situação não seja uma opção e sim uma das adversidades em
que o nosso País se encontra mergulhado. Ademais, como é cediço não se deve
considerar como mau antecedente o fato de que o apelante ter respondido por
ato infracional. Assim reconduzo a pena ao patamar mínimo legal.
Na segunda fase, houve a compensação entre a
1 Apelação n.o 1.147.265/1 - 7a Câmara - j. 05/08/99 - RJTACrim 45/164.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500178-44.2017.8.26.0238 -Voto no 42.604
7
agravante do motivo fútil, com a atenuante da menoridade do apelante.
Na fase derradeira, sem causas de aumento ou
diminuição.
Afastados os maus antecedentes e sendo a pena
fixada igual a 01 (um) ano, procedo à sua substituição por uma restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas, pelo prazo da condenação, nos termos do parágrafo 2o, do artigo 44, do
Código Penal.
Fica estabelecido o regime aberto para o caso de
necessária reconversão, em obediência aos critérios norteadores dos artigos 33 e
59, ambos do Código Penal.
Do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, para diminuir a pena imposta ao paciente para 01 (um) ano
de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal,
substituída a pena por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da condenação, nos
termos do parágrafo 2o, do artigo 44, do Código Penal.

WALTER DA SILVA
Relator